Tribunal: TJMT
Processo: 0010991-79.2019.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010991-79.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 024.153.591-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SEBASTIAO RAMOS DA SILVA - CPF: 173.091.661-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1.º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – VERSÃO ISOLADA DO APELANTE NEGANDO A AUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
AFASTAMENTO DA

MAJORANTE REFERENTE AO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO
– IMPROCEDÊNCIA – CAUSA DE AUMENTO DE NATUREZA OBJETIVA QUE INDEPENDE DO EFETIVO DESCANSO DA VÍTIMA – 3.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade do delito está comprovada e os elementos de prova da autoria implicam o apelante na empreitada criminosa.

2.

A incidência da majorante referente ao período de repouso noturno condiciona-se tão somente ao momento em que o fato é praticado, porquanto o art. 155, §1.º, do Código Penal visa tutelar o patrimônio alheio durante o interregno de maior vulnerabilidade do bem, mesmo que a vítima não esteja efetivamente repousando.

3.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0010991-79.2019.8.11.0004 (Códigos 315778 e 12453764), que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
– fixada em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão

após a detração penal, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, sem prejuízo do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §1.º, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 99092459 – p. 219/225, o apelante pretende a
absolvição por insuficiência probatória

em relação à autoria
, argumentando a negativa de autoria do crime e a existência de versões conflitantes entre as declarações do ofendido e do Policial Militar que realizou a diligência, e, subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da majorante referente ao período de repouso noturno
, alegando que o ilícito teria ocorrido entre 19h30min e 21h30min, horário de plena atividade dos munícipes. Por fim,
prequestiona
a matéria com o desiderato de viabilizar a interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 99092461, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 99972951, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 27/08/2019, entre 19h30min e 21h30min, na Rua Waldir Rabelo, situada no centro da cidade de Barra do Garças/MT, o apelante
JOÃO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, vulgo "JUNIOR MONCHÃO",
com consciência da ilicitude, durante o período noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veiculo Fiat/Uno Mille SX, de cor azul, placa KCV-3652/GO,

avaliado em R$ 7.495,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), pertencente ao ofendido
Sebastião Ramos da Silva
.

Ressai da exordial acusatória que, na data mencionada, o ofendido deixou seu veículo estacionado na sobredita via pública e dirigiu-se até a Igreja Assembleia de Deus para participar de um culto religioso, contudo, ao retornar, o carro não estava mais no local em que havia deixado, ocasião em que se dirigiu até a Delegacia de Polícia, a fim de registrar o Boletim de Ocorrência.

Durante a madrugada do dia seguinte, policiais militares da cidade vizinha (Aragarças/GO), após terem sido comunicados da referida subtração, localizaram o veículo do ofendido na posse do apelante, o qual estava em companhia de
Thadeu Junior Neves de Lima
e
Matheus Wellington da Silva Bezerra
, os quais retiravam as rodas daquele automotor, uma vez que o recorrente as teria vendido ao último.

Segundo a acusação, percebendo o apelante a aproximação da guarnição, evadiu-se daquele local pulando vários muros, na tentativa de fugir, tendo sido capturado posteriormente pelos policiais.

Diante destes fatos, o apelante
JOÃO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
foi denunciado e
condenado

pela prática da conduta tipificada no
art. 155, §1.º, do Código Penal
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição por falta de provas em relação à autoria:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 99092459 – págs. 07/08); boletim de ocorrência (ID 99092459 – págs. 68/69); termo de depósito (ID 99092459 – pág. 73); auto de entrega (ID 99092459 – pág. 74); relatório de investigação (ID 99092459 – págs. 106/107); auto de avaliação (ID 99092459 – pág. 101); bem como os depoimentos prestados tanto em sede policial, quanto judicial.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
na empreitada delitiva

JOÃO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
, vulgo
“JUNIOR MONCHÃO”
e, de conseguinte,
afastar a pretensão absolutória
, na medida em que o apelante em questão foi apreendido enquanto retirava as rodas do veículo para revendê-las e, dos presentes no local em que o automóvel foi encontrado, era o único indivíduo que utilizava tornozeleira eletrônica e possuía uma bicicleta, em consonância com os elementos identificadores oferecidos pelo ofendido.

Com efeito, em seu depoimento em sede judicial, o
ofendido
relata que chegou ao local próximo à Assembleia de Deus, por volta das 19h30min, e foi abordado por um sujeito pedindo ajuda financeira, tendo notado que o homem
utilizava uma tornozeleira eletrônica e estava com uma bicicleta vermelha
; posteriormente, entrou na igreja para participar do culto e ao retornar, seu veículo não estava mais lá. Dadas as circunstâncias, registrou a ocorrência junto à Delegacia de Polícia e o veículo foi encontrado naquele mesmo dia.

Em arremate, conta que não fixou em sua memória o rosto do agente que o abordou, apenas se recorda da tornozeleira e da bicicleta, porém, tomou conhecimento de que o veículo foi localizado em uma residência, onde estavam removendo as rodas, e que a mesma bicicleta identificada pelo ofendido estava na casa em que o veículo furtado foi encontrado.

No mesmo sentido, a testemunha
Igor Lima Bitencourt
, um dos policiais que realizou a apreensão do suspeito, relatou que receberam a informação sobre o furto do veículo Fiat/Uno Mille SX, de cor azul, placa KCV-3652/GO e obtiveram êxito em localizar o bem em uma residência. Conta que ao chegarem ao local encontraram três homens retirando os pneus do veículo, sendo que um dos indivíduos tentou fugir com a chegada da polícia (
JOÃO
), enquanto os demais permaneceram no local (Thadeu e Matheus). Alega o agente público que,
segundo o proprietário da residência (MATHEUS), o apelante o procurou e ofertou a venda dos pneus do veículo, levando um amigo para ajudar a retirá-los
. Outrossim, conta que a guarnição conseguiu capturar o fugitivo,
que usava uma tornozeleira eletrônica
, o qual informou um outro nome no momento da detenção e alegou que o veículo havia sido emprestado, bem assim, que estava vendendo as rodas por R$80,00 (oitenta reais) cada.
Ao ser questionado, assevera que havia uma bicicleta no porta-malas do carro, mas não se recorda a cor
.

Corroborando tais alegações, o policial
Nereu Gomes da Silva Júnior
alegou em seu depoimento judicial que quando a viatura chegou ao local, avistaram três indivíduos, tendo dois ali permanecido, enquanto o apelante JOÃO tentou fugir, correndo para os fundos do imóvel e pulando o muro, que, por apresentar cacos de vidro utilizados como ofendículos, ocasionou-lhe escoriações na barriga. Conta que
uma das testemunhas informou que havia sido contratada para retirar os pneus do automóvel e que iria receber o pagamento em drogas, acrescentando, outrossim, que o dono da casa falou que havia comprado os pneus e já os estava repassando de um carro para o outro
. Ao ser questionado, alega que o suspeito informou um nome falso e que sua identidade verdadeira só foi verificada após a análise da
tornozeleira eletrônica por ele utilizada
, e que se recorda da
existência de uma bicicleta rosa próxima ao veículo apreendido
.

Como se vê, uma vez concatenadas, as provas dos autos são capazes de situar o apelante no contexto criminoso, não merecendo prosperar a versão isolada de negativa de autoria apresentada pelo increpado, que
argumentou a existência de um quarto indivíduo
, o qual já teria chegado com o automóvel objeto do furto ao local em que se encontrava o apelante e perguntado se este conhecia um borracheiro interessado em comprar os pneus do veículo, e que, após terem encontrado um comprador interessado, o suposto indivíduo teria solicitado que o apelante retirasse os pneus enquanto iria comprar entorpecentes, por isso não estava presente quando a guarnição chegou na residência
.

Esse depoimento de
JOÃO
, dissonante dos demais elementos contidos nos autos,
mais depressa aparenta configurar o exercício do seu direito de autodefesa
– em tentativa malsucedida de se eximir da prática do ilícito –
do que uma narrativa crível e verossímil acerca da dinâmica fática
.

Nesses termos
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal são aptas a atestar à saciedade o envolvimento de
JOÃO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR,
vulgo
"JUNIOR MONCHÃO"
, na empreitada delitiva,
não havendo falar em acolhimento do pleito absolutório
.

2.

Do pretendido afastamento da majorante prevista no art. 155, §1.º, do Código Penal
:

A i. Defesa vindica o afastamento da majorante referente ao período de repouso noturno e sustenta que o fato ocorreu em horário no qual a vítima exerce atividade religiosa na Igreja Assembleia de Deus,
inexistindo hipótese de menor vigilância, mormente porque o ilícito teria ocorrido entre as 19h30min e 21h30min, horário de plena atividade dos munícipes.

Não obstante os judiciosos argumentos defensivos e a despeito da celeuma doutrinária que envolve a matéria devolvida a este Sodalício, entendo que a irresignação não possui razão de ser.

Isto porque, em consonância com o entendimento encampado pelas Cortes Superiores, filio-me à linha intelectiva de que a majorante disposta no
art. 155, §1.º, do Código Penal visa tutelar o patrimônio alheio
no decorrer do período em que
a sua guarda por parte do legítimo proprietário é mais diminuta e menos intensa
, seja porque o
interregno noturno e a escuridão que lhe é característica
, naturalmente, dificultam a vigilância humana, seja porque, via de regra, o ínterim que medeia o crepúsculo e o alvorecer
reserva-se ao descanso e ao repouso dos cidadãos em geral
, implicando assim em menor movimento nas vias públicas, menor atenção comunitária à propriedade própria e alheia e, consequentemente, maior chance de sucesso da empreitada criminosa.

Dito de outra forma, a causa de aumento que caracteriza o furto noturno trata de
circunstância
objetiva
,
cuja aplicação condiciona-se tão somente ao momento de perpetração do ilícito
,
indiferente ao fato de a vítima estar ou não, efetivamente, repousando
, mesmo porque, reitera-se,
o bem juridicamente tutelado pela norma do art. 155, §1.º, do Código Penal

não
consiste na integridade física, na vida ou no sono do ofendido, mas sim no seu
patrimônio
, no momento de
maior vulnerabilidade
.

Nesse sentido tem decidido o eg. Superior Tribunal de Justiça:

“A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”
.
(HC 501.072/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – Negritei.

No mesma toada é o escólio de
Luiz Regis Prado:

“(...)
incide ainda que o furto ocorra em local desabitado, satisfazendo-se simplesmente com a circunstância de que seja praticado durante o momento, segundo os costumes locais, em que as pessoas estejam repousando, porque a vigilância do sujeito passivo é afrouxada durante o sobredito período
.
Com efeito,
essa vigilância não se refere expressamente à casa onde repousa o indivíduo, mas necessariamente a tudo aquilo que lhe pertença e dependa de seus cuidados, mesmo porque o fundamento da causa de aumento da pena não é a incolumidade física
”
.
(PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014). – Destaquei.

Assim sendo, considerando que os elementos de cognição angariados ao feito dão conta de que o delito
sub judice
se aperfeiçoou durante o período noturno, mais especificamente por volta das 19h30min e 21h30min,
impõe-se o
indeferimento
do pleito defensivo e a
manutenção
da majorante
do art. 155, §1.º, do Código Penal.

3.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 10991-79.2019.811.0004 – código 315778

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021